Tribunal: TJMT
Processo: 1013966-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013966-98.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : TAM LINHAS AÉREAS S.A.
Agravada : AMYRES LUIZA SIQUEIRA NERY DE OLIVEIRA
Número do Protocolo: 1013966-98.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais” (Proc. no 1024101-46.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por AMYRES LUIZA SIQUEIRA NERY DE OLIVEIRA, representada por sua genitora ROSIMEIRE NERY DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação da tutela “para determinar à requerida que mantenha a viagem da requerente com saída de Cuiabá marcada para o dia 20/09/21, voo direto AD 4512, CGB para SDU, e retorno, saindo do Rio de Janeiro em 25/09/2021, nos voos LA 3199/LA 3007, sob pena de multa de R$ 15.000,00” (cf. Id. no 96681497).
A agravante diz que “não cancela ou altera os voos por mera liberalidade ou livre escolha, mas sim por motivos de força maior e determinação dos órgãos de controle tráfego aéreo, restando impossibilitada de cumprir a determinação do Juízo caso haja a necessidade de readequação da malha aérea, manutenção não programada da aeronave, problemas meteorológicos ou demais determinações que possam afetar a integridade e segurança do voo”. Enfatiza que “o cancelamento e alteração dos voos se dá em virtude de algo maior, pois poderia colocar a saúde dos passageiros em risco. Esses fatos só ocorrem em razão da pandemia mundial do COVID-19, que alterou inúmeros voos. Ou seja, tal mudança ocorre por motivos alheios à vontade da agravante, caracterizando nítida força maior/caso fortuito. Aliás, segundo o artigo 256 da Lei 7.565/86, o chamado Código Brasileiro da Aeronáutica (...), a responsabilidade do transportador é excluída se decorrer de fato/motivo de força maior”, inclusive, “nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo sob o manto do caso fortuito e da força maior, conforme o art. 393, parágrafo único, e 737 do Código Civil”.
Impugna, ademais, o valor da multa cominatória, porque, a seu ver, fixada em patamar excessivo e desproporcional à natureza da medida e às circunstâncias do caso concreto, dando azo ao enriquecimento sem causa da parte contrária.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada, ou, ao menos, reduzido o valor da multa cominatória; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 96681495).
É o breve relatório.
A autora/agravada expôs que, em novembro de 2020, adquiriu com a LATAM passagens aéreas de ida e volta entre a cidade de Cuiabá e Rio de Janeiro, com saída e retorno agendados para março de 2021, contudo, no mês seguinte (dezembro de 2020), recebeu a informação de que o seu voo foi cancelado pela Cia área/ré, sendo obrigada a remarcar as passagens para outra data, no caso, setembro de 2021, com a saída de Cuiabá sendo agendada para 20.09.2021 (voo direto), e o retorno do Rio de Janeiro para o dia 25.09.2021 (conexão em São Paulo: SDU-RJ / CGH-SP / CGB-Cuiabá).
Disse que, novamente, em maio de 2021, recebeu informação de que o voo de volta seria afetado pelo cancelamento de um dos trechos (CGH-SP à CGB-Cuiabá), e, mais tarde, foi anunciada outra mudança, dessa vez, em razão da alteração do aeroporto do voo de conexão (GRU, ao invés de CGH); no mês seguinte (junho de 2021), recebeu e-mail comunicando novo código/número dos voos, quando, então, ao entrar em contato com a Cia área, soube de outras alterações dos seus voos que sequer lhe foram comunicadas.
Em resumo, pontuou que “houve a seguinte mudança sem o conhecimento da consumidora: de 17:50 SDU > 18:55 CGH para 10:05 SDU > 11:10 GRU, e o outro de São Paulo a Cuiabá havia sido alterado aeroporto e horário, mudando de 22:15 CGH > 23:35 CGB para 14:15 GRU > 15:35 CGB”, sendo assim, estando cansada da constante modificação de horários e dos voos (isto é, código dos voos), e insatisfeita com as alterações que lhe foram impostas unilateralmente, em sede de antecipação da tutela, pediu fosse determinado à Cia área/ré que “mantenha e cumpra, sem mais nenhuma alteração, a viagem da autora, conforme agendamento realizado no dia 29/06/21, qual seja: saída no dia 20/09/21, voo direto, AD 4512, CGB para SDU, e retorno no dia 25/09/2021, nos voos LA 3199/LA 3007” (cf. Id. no 96681496).
A decisão agravada assim dispôs sobre a questão:
“No caso vertente, observa-se pelo documento de id. 59674915 e id. 59674916, a probabilidade do direito da requerente, consistente na passagem aérea adquirida em 20/11/2020.
Não bastasse isso, vê-se pelos documentos de id. 59674919, id. 59674923, id. 59675452, id. 59675453, id. 59675454, id. 59675456, id. 59675459, id. 59675460 e id. 59675463, os diversos cancelamentos e remarcações das passagens aéreas adquiridas com antecedência. Ademias, no documento de Id. 59675466, consta o histórico dos cancelamentos que foram realizados unilateralmente pela empresa ré, demonstrando falha na prestação dos serviços contratados.
(...)
Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que as reiteradas alterações no voo pretendido pela reclamante, causaram evidente e manifesto desgaste e insegurança da parte, mormente se tratar de menor. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se:
(...)
Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará danos à parte Ré, vez que os serviços já foram plenamente pagos. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar que a requerida que mantenha a viagem da requerente, com saída de Cuiabá marcada para o dia 20/09/21, voo direto AD 4512, CGB para SDU, e retorno, saindo do Rio de Janeiro em 25/09/2021, nos voos LA 3199/LA 3007, sob pena de multa de R$ 15.000,00.” (cf. Id. no 96681497)
Mesmo à primeira vista, é inevitável a constatação de que a medida imposta pela decisão agravada é claramente problemática, no mínimo, do ponto de vista operacional do serviço de transporte aéreo, pois, conforme ressalta a agravante, e até pode ser considerado como de conhecimento comum e geral, há inúmeros fatores que autorizam e impõem alterações das características dos voos ofertados pelas Cias aéreas, como, por exemplo, “a necessidade de readequação da malha aérea, manutenção não programada da aeronave, problemas meteorológicos ou demais determinações que possam afetar a integridade e segurança do voo”, tudo isso temperado com a agravante de estarmos em meio a uma situação pandêmica totalmente excepcional, que influi incisiva e diretamente em todo o sistema de transporte aéreo; com efeito, em exame sumário, por mais frustrante que sejam as seguidas modificações, a hipótese dos autos parece exigir tão somente a observância e aplicação das normas editadas especificamente para regulamentar esse tipo de situação, a saber:
Resolução no 400/2016/ANAC, art. 12, §1o. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:
(...)
II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.
Lei no 14.034/2020, art. 3o, §2o. Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator